Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700561-26.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUSA CAVALCANTE APELADO: DISTRITO FEDERAL, CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL DESPACHO O instituto da usucapião, no aspecto subjetivo, pode ser analisado sob duas óticas: de quem busca o reconhecimento do direito de propriedade (prescrição aquisitiva); de quem é proprietário formal do bem e é demandado quanto à perda da propriedade (prescrição extintiva). Assim, a ação de usucapião deve ser ajuizada contra quem detém a propriedade registrada no Cartório de Imóveis. Todavia, em análise preliminar, no presente caso, não foi indicada, de forma efetiva, a quem pertence o imóvel usucapiendo, uma vez que não foi apresentada certidão de matrícula do imóvel. Ademais, é importante esclarecer que o condomínio é uma ficção de direito, não configurando pessoa jurídica, tendo em vista que não consta do rol previsto no artigo 44, do Código Civil. Desse modo, em tese, o condomínio não pode ser titular de direitos e obrigações, possuindo tão somente capacidade postulatória, consoante dispõe o artigo 75, XI, do Código de Processo Civil. Destarte, aparentemente, o condomínio é parte ilegítima para a presente demanda, seja porque não foi apresentada certidão de matrícula do imóvel que comprove quem é o proprietário formal do bem, seja porque não pode ser, na ordem civil, titular de direitos e obrigações. Ante o exposto, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual ilegitimidade passiva (artigo 485, VI, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator